Tribunal: TJPA
Processo: 0005026-65.2017.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005026-65.2017.8.14.0115

APELANTE: MAIKO PEGORETTI KRONBAUER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0005026-65.2017.8.14.0115

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

APELANTE: MAIKO PEGORETTI KRONBAUER

ADVOGADO: DR. CLAUDIONIR FARIAS OAB/PA 11.037

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PISTOLA CALIBRE 9MM. DECRETO Nº 9.847/2019. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, em razão da posse de pistola calibre 9mm com munições. O apelante requer a absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 12 da mesma lei, sustentando que o calibre passou a ser de uso permitido. O Ministério Público, em contrarrazões e parecer em segundo grau, manifesta-se pela desclassificação do delito e readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu é atípica por não manter domínio sobre a arma; (ii) estabelecer se o Decreto nº 9.847/2019, ao reclassificar o calibre 9mm como de uso permitido, autoriza a desclassificação do crime para o art. 12 da Lei nº 10.826/03, com aplicação retroativa da norma mais benéfica, implicando redimensionamento da pena e análise da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A confissão do réu e os depoimentos policiais comprovam a posse da arma e munições, evidenciando o domínio do objeto, afastando a tese defensiva de atipicidade.

4.

O art. 16 da Lei nº 10.826/03 é norma penal em branco, complementada por decretos regulamentadores que definem armas de uso permitido e restrito.

5.

O Decreto nº 9.847/2019 e a Portaria nº 1.222/2019 do Exército classificam a pistola calibre 9mm como arma de uso permitido, configurando novatio legis in mellius, aplicável retroativamente em benefício do réu (CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º, parágrafo único).

6.

A desclassificação do delito impõe a nova capitulação pelo art. 12 da Lei nº 10.826/03, com reprimenda fixada em 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis.

7.

Considerando o novo quantum de pena, incide o prazo prescricional de 04 (quatro) anos (CP, art. 109, V). Entre a publicação da sentença condenatória (22/01/2019) e o julgamento do recurso transcorreu lapso superior a esse prazo, sem causas de interrupção ou suspensão, impondo o reconhecimento da prescrição intercorrente (CP, arts. 110, §1º, e 117, IV; STF, Súmula 146).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido. De ofício, extinta a punibilidade pela prescrição.

Tese de julgamento
:

1.

A posse de pistola calibre 9mm, inicialmente considerada de uso restrito, passou a ser tipificada como posse de arma de uso permitido após a edição do Decreto nº 9.847/2019, configurando novatio legis in mellius aplicável retroativamente.

2.

A desclassificação do crime do art. 16 para o art. 12 da Lei nº 10.826/03 impõe a readequação da pena ao novo tipo penal.

3.

A pena redimensionada atrai prazo prescricional menor, sendo possível o reconhecimento da prescrição intercorrente e consequente extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 2º, parágrafo único, 59, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 117, IV; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 16; Decreto nº 9.847/2019; Portaria nº 1.222/2019 do Exército.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 146; STJ, Súmula nº 231.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,

reformando a sentença condenatória, desclassificando
o crime do art. 16 para o art. 12 da Lei nº 10.826/03
e redimensionando a pena para
01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, e DE OFÍCIO
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

MAIKO PEGORETTI KRONBAUER

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V e art.110, §1º, todos do CP, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0005026-65.2017.8.14.0115

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

APELANTE: MAIKO PEGORETTI KRONBAUER

ADVOGADO: DR. CLAUDIONIR FARIAS OAB/PA 11.037

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MAIKO PEGORETTI KRONBAUER,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 16 da Lei nº 10.826/03.

A sentença foi proferida com base na confissão do réu e nos depoimentos de testemunhas, que comprovaram a posse de arma de fogo de uso restrito (pistola calibre 9mm, Taurus, nº TIP99286) e munições, em local distante de sua residência, no distrito de Castelo dos Sonhos/PA (ID nº 15343690 p. 8-14).

O apelante sustenta que a conduta é atípica, pois a arma foi ocultada em local público, onde não detinha domínio ou vigilância, e que o Decreto 9.785/2019 tornou a pistola calibre 9mm de uso permitido, exigindo a desclassificação do delito para o art. 12 da mesma lei, com pena mais leve (detenção de 1 a 3 anos). (ID nº 15343692 p. 3-7).

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 15343701 p. 1-4), se manifesta pelo provimento do Recurso para que seja desclassificado delito para o art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial
provimento
reconhecendo a desclassificação do delito para o art. 12 da Lei 10.826/2003, com base na ultratividade da norma mais benéfica, e a readequação da dosimetria da pena ID nº 17141561 p.1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Da absolvição por atipicidade da conduta:

Na hipótese, a defesa pugna pela reforma do édito condenatório com a consequente absolvição do apelante, ancorada na tese de atipicidade do fato delitivo de porte de arma, pois considera o fato de que esconder/ocultar a arma na mata em outra localidade, da qual não detinha domínio, não se enquadra no tipo penal.

Não assiste razão à pretensão recursal.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos policiais colhidos, por sua confissão e por meio da materialidade delitiva, que este mantinha a posse de 01 (uma) arma do tipo
pistola calibre 9mm e um carregador com 17 (dezessete)
munições intactas
.

Além do mais, não restou comprovado pela defesa que qualquer pessoa poderia ter acesso ao armamento, restando assim comprovado que o mesmo detinha o domínio da arma.

Logo, não há que se falar em atipicidade da conduta.

2.

Desclassificação do art. 16 para o art. 12 da Lei nº 10.826/03. Decreto nº 9.847/2019. Aplicação retroativa.
Da novatio legis in mellius.
Nova dosimetria.

Com a entrada em vigor do Decreto n.º 9.785, de 07/05/2019, a conduta do recorrente, de possuir pistola, carregador e munição calibre .40, deixou de ser de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/03), uma vez que o instrumento bélico em questão passou a ser de uso permitido, motivo pelo qual deve ser desclassificada para o tipo do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em virtude de
novatio legis in mellius.

Como é cediço, o tipo penal do art. 16 da Lei nº 10.826/03 trata-se de norma penal em branco, demandando a sua complementação por outro comando normativo para ganhar eficácia.

Com efeito, para o enquadramento típico da conduta, é necessária a definição do que se trata arma de uso proibido ou restrito.

Nesse contexto, o Decreto n.º 9.847/2019, regulamentado pela Portaria n.º 1.222/2019, do Exército Brasileiro, assim dispõe:

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - arma de fogo de uso permitido - as armas de fogo semiautomáticas ou de repetição que sejam:

a)
de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules
;

b) portáteis de alma lisa; ou

c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de

munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules;

II - arma de fogo de uso restrito - as armas de fogo automáticas e as

semiautomáticas ou de repetição que sejam: (Redação dada pelo Decreto nº 9.981, de 2019)

a) não portáteis;

b) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; ou

c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules;

Consoante consta na Portaria nº 1.222/2019, Anexo A, inciso I, a arma de fogo calibre 40 passou a ser considerada como de uso permitido, uma vez que atinge, na saída do cano de prova, energia cinética inferior a 1.620 joules.

Assim, por se tratar de norma posterior mais benéfica, deve ser aplicada em favor do réu, de modo que a sua conduta deve ser desclassificada para o tipo penal previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, pois a arma não estava consigo, em desacordo com determinação legal ou regimentar, configurando o delito em questão.

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Assim sendo, em atenção ao disposto no art. 5º, inc. XL, da CF/88, bem como no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal
[1]
, é de rigor a aplicação da
novatio legis in mellius
, devendo ser desclassificada a conduta imputada ao réu para o delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Passo a dosimetria da pena.

- 1ª Fase:

1ª fase:

Analisando as circunstâncias judiciais, do art. 59 do CPB, verifico não merecer negativação quaisquer dos vetores, assim em razão da nova capitulação legal, fixo a reprimenda em para
01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

- 2ª Fase:

Mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, contudo em razão da Súmula 231 do STJ mantenho a reprimenda fixada anteriormente, de
01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

- 3ª Fase:

Inexistem causas de aumento e de diminuição, restando a pena final, concreta e definitiva em
01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, CADA UM EQUIVALENTE A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

Por fim, considerando a desclassificação e o redimensionamento da pena nesta instância, verifico que a pretensão punitiva estatal prevista no art. 12 da Lei nº 10.826/03 se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de detenção
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 22/01/2019 (ID nº. 15343690 p. 1), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade da recorrente, nos termos do art.107, inciso IV, do CP c/c art.109, V, do CP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

reformando a sentença condenatória, desclassificando
o crime do art. 16 para o art. 12 da Lei nº 10.826/03
e redimensionando a pena para
01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, e DE OFÍCIO
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

MAIKO PEGORETTI KRONBAUER

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V e art.110, §1º, todos do CP, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Belém, 18/11/2025